Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717771-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CIRENE VASCONCELOS GROSSI AGRAVADO: GIULIA PEREIRA GROSSI D E C I S Ã O Aguarde-se por mais 30 dias para a conclusão das diligências que estão em curso nos autos originários. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator